Tribunal: CARF
Processo: 13748.720591/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720591/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.784 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
PEDRO PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
Não restando demonstrado pelo Fisco, no caso concreto, que a opção exercida
pelo casal fere a legislação, com redução do imposto devido, é de se afastar a
infração de omissão de rendimentos..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-67.539 da 18a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 50 e segs.).
“Trata o presente de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 28/33),
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física/2009, ano-calendário 2008, que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste de imposto a pagar no valor de R$ 11.606,19 para
crédito tributário apurado no valor de R$ 17.624,93, sendo R$ 9.695,75 de imposto
suplementar, R$ 7.271,81 de multa de ofício e R$ 657,37 de juros de mora calculados
até 29/01/2010.
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos recebidos da empresa
Malharia Gaivota Ltda., CNPJ 28.809.853/0001-98, no valor de R$ 6.960,00, omissão
de rendimentos de aluguéis recebidos da Mave Comércio de Malhas Ltda., CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720591/2011-12
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.784 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720591/2011-12

28.356.608/0001-72, no valor de R$ 67.969,94, com IRRF de R$ 12.129,53, e
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 2.239,65.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 02/03,
em 22/11/2011, alegando, em síntese, que:
1) O valor de R$ 74.929,94, que é a diferença entre o valor declarado e o valor
apurado pela Receita Federal, corresponde a rendimentos de aluguéis recebidos das
empresas Mave Comércio de Malhas Ltda., CNPJ 28.356.608/0001-72, e Malharia
Gaivota Ltda., CNPJ 28.809.853/0001-98, que foram declarados na Declaração de
Ajuste Anual do cônjuge Sebastiana Fonseca da Silva, CPF 690.574.197-37.
2) Em consonância com os artigos 6o e 7o do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000/1999, os rendimentos recebidos pelos bens comuns do casal
podem, opcionalmente, ser informados em qualquer uma das duas Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física.”

Após análise, a DRJ não acatou em parte os argumentos de defesa da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“No que tange aos rendimentos de aluguéis, dispõe o artigo 49 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), que
esses rendimentos são tributáveis, in verbis:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I – aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
(....)
A Lei 9.250/1995 determina que é dever de o contribuinte informar todos os
rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário na declaração de ajuste anual:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(....)(grifos nossos)
Dessa forma, foi constatada a omissão de rendimentos confrontando os valores
informados na Declaração de Ajuste Anual com os valores informados na Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF pelas fontes pagadoras.
Alega o impugnante que os rendimentos de aluguéis recebidos das empresas
Mave Comércio de Malhas Ltda., CNPJ 28.356.608/0001-72, e Malharia Gaivota
Ltda., CNPJ 28.809.853/0001-98, foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do
cônjuge Sebastiana Fonseca da Silva, CPF 690.574.197-37.
Para comprovar sua alegação, apresenta cópia da DIRPF/2009, entregue em
10/11/2011, em nome de Sebastiana Fonseca da Silva (fls. 09/11).
Dispõe o Decreto no 3.000/1999:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.784 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720591/2011-12

I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único - Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (grifos
nossos)
Cabe lembrar ainda que a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro
de 2014, ao tratar da tributação dos “rendimentos comuns”, assim esclarece:
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de bens no casamento, são tributados da seguinte
forma:
I - na propriedade em condomínio, inclusive no caso de união estável com estipulação
contratual entre os companheiros, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, ou de união estável sem estipulação contratual entre os
companheiros, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre 50% (cinquenta por
cento) do total dos rendimentos comuns;
Parágrafo único. No caso a que se refere o inciso II do caput, os rendimentos são,
opcionalmente, tributados pelo total, em nome de um dos cônjuges, sem prejuízo do
disposto no § 7o do art. 80.
Assim, conforme legislação, citada e transcrita, verifica-se que a regra geral
para tributação dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinqüenta por cento) do
total dos rendimentos recebidos para cada cônjuge; podendo, por opção, ser tributado
100% (cem por cento) em nome de um dos cônjuges, no caso de propriedade de bens
ou direitos em condomínio ou decorra do regime de bens no casamento.
No presente caso, não ficou comprovado que propriedade dos imóveis era em
condomínio nem o regime de bens no casamento.
Ademais, confrontando os valores informados na Declaração de Ajuste Anual
do impugnante (fls. 17/18) com os valores constantes nas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF entregues pelas fontes pagadoras (fls. 44/48) e na
DIMOB de fl. 49, entregue pela ADJUVE Imobiliária – EPP, CNPJ 31.165.061/0001-
32, verifica-se que o impugnante declarou 100% dos rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas e 100% de aluguéis recebidos das empresas Condomínio
Serra Shopping, Luke da Serra Comércio de Malhas Ltda.-ME e Kill da Serra
Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.-ME.
Conforme cópia da DIRPF/2009 retificadora, entregue em 10/11/2011, em
nome de Sebastiana Fonseca da Silva (fls. 09/11), quer o contribuinte demonstrar que
os rendimentos de aluguéis incluídos no lançamento foram declarados por seu
cônjuge. Entretanto, essa forma de tributação não atende à legislação, considerando
que 45,87% dos rendimentos do casal estaria sendo tributado em nome do impugnante
e 54,13% em nome de seu cônjuge.
Assim, não restando demonstrada que a opção exercida pelo casal atende à
legislação, tributando 50% (cinqüenta por cento) do total dos rendimentos recebidos
para cada cônjuge ou 100% (cem por cento) em nome de um dos cônjuges, e não
comprovada a propriedade dos imóveis em condomínio nem o regime de bens no
casamento, é de se manter a exigência respectiva.
No que concerne ao acórdão do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, invocado pelo interessado, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.784 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720591/2011-12

colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art.
100 do CTN.
Diante do exposto, voto por considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, mantendo integralmente o crédito tributário impugnado. “
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 58 e segs. alegando, quanto á omissão de rendimentos de
aluguéis, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme aqui relatado, o presente julgamento cinge-se a avaliar a infração
lançada de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos das empresas Mave Comércio de
Malhas Ltda. e Malharia Gaivota Ltda. (esse último equivocadamente lançado na notificação
como rendimentos do trabalho), que foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do
cônjuge Sebastiana Fonseca da Silva, CPF 690.574.197-37. O interessado não se defendeu no
processo da infração lançada de compensação indevida de IRRF.
Trata-se aqui de questão recorrente no âmbito do CARF envolvendo rendimentos
de aluguéis de bens comuns de casal. Da legislação citada (RIR/99, art. 6o), nessa situação tem-
se a regra geral da tributação de 50% do total dos rendimentos individualmente ou 100% por um
dos cônjuges. Assim sendo, em casos como o que ora se examina, conveniente seria que a
autoridade tributária chamasse para a fiscalização as declarações de ambos os cônjuges para que
se procedesse a uma análise conjunta e completa dos fatos, o que não foi feito, tendo o
lançamento se baseado principalmente no confronto entre DIRPF do contribuinte e DIRF da
fonte pagadora.
Assim sendo, com o que se tem dos autos, não se pode dizer exatamente da
ocorrência de omissão de rendimentos, uma vez demonstrado que os valores da base de cálculo
lançados foram oferecidos à tributação pela esposa do recorrente, logo a manutenção do crédito
sem dúvida acarretaria em tributar o mesmo fato gerador em duplicidade, mormente quando se
verifica da leitura das DAA do casal que ambos os cônjuges tributaram pela alíquota máxima da
tabela progressiva do IR (27,5%).
Entendo então que o crédito lançado deve ser exonerado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.784 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720591/2011-12

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital